Tribunal: TJMT
Processo: 1021576-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021576-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERNANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 002.149.651-04 (AGRAVANTE), LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 427.906.541-15 (AGRAVANTE), VANIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 353.735.551-34 (AGRAVANTE), CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 559.479.481-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - CPF: 578.696.421-34 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (AGRAVADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES LEVANTADOS PELO EXEQUENTE. QUANTIA RECONHECIDA COMO INCONTROVERSA E PAGA VOLUNTARIAMENTE PELO EXECUTADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO MEDIANTE CHEQUES NOMINAIS. LEVANTAMENTO AUTORIZADO JUDICIALMENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição de valores levantados em liquidação de sentença, sob fundamento de pagamento em excesso, com base em laudo pericial homologado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a devolução de valores pagos voluntariamente pelo devedor, reconhecidos como incontroversos, homologados judicialmente e levantados pelo espólio agravante desde 2005.

III. Razões de decidir:

3.

A determinação de restituição de valores levantados pelo exequente, quando estes foram reconhecidos como incontroversos e pagos voluntariamente pelo executado mediante cheques nominais, com levantamento autorizado judicialmente, não pode ser posteriormente objeto de repetição, salvo comprovado erro no pagamento, nos termos do art. 877 do Código Civil.

4. O enriquecimento sem causa constitui matéria de ordem pública, sendo que a repetição de valores pagos voluntariamente depende da inequívoca demonstração de erro no pagamento, ônus do qual não se desincumbiu o executado.

5. O reconhecimento expresso da dívida pelo executado, materializado em pedido de reconsideração instruído com planilha de cálculo e pagamento mediante cheques nominais, sem qualquer ressalva ou impugnação tempestiva, consolida situação jurídica que não pode ser posteriormente modificada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento voluntário de valores reconhecidos como incontroversos pelo devedor, realizado com autorização judicial, não pode ser objeto de restituição, salvo prova inequívoca de erro (CC, art. 877).” “2. A ordem de devolução de quantia paga voluntariamente, sem comprovação de erro, caracteriza enriquecimento sem causa e afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 877; CPC, arts. 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC no 0668730-56.2010.8.13.0024, Rel. Des. Veiga de Oliveira, j. 30.06.2015; TJ-RJ, AI no 0068549-62.2020.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ESPÓLIO DE ERNANI VIEIRA DE SOUZA, contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença, nos quais se determinou a restituição do valor de R$ 321.521,18 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos), supostamente levantado em excesso, com base no laudo pericial de ID. 62371210, recentemente homologado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o valor objeto da ordem de devolução decorre de quantia incontroversa, confessada pelo banco agravado, e que tal pagamento voluntário foi efetuado ainda no ano de 2005, mediante entrega de cheques emitidos pela instituição financeira, o que foi inclusive homologado por decisão judicial transitada em julgado.

Argumenta que a referida quantia foi reconhecida como devida pelo próprio banco, em pedido de reconsideração, instruído com planilha de cálculo, não havendo à época qualquer insurgência quanto ao valor.

Aduz que a ordem de devolução, portanto, violaria os princípios da coisa julgada, da preclusão e da segurança jurídica, além de afrontar os artigos 502 e 507 do CPC.

Consigna, outrossim, o grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade concreta de constrição judicial de valores ou indisponibilidade patrimonial de montante expressivo, situação que comprometeria a estabilidade financeira do espólio, composto por diversos herdeiros (cf. Id no 297609361).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 297609361).

Em contrarrazões, a parte apelada impugna os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 303183870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central deste agravo reside na possibilidade ou não de se determinar a restituição de valores que foram reconhecidos como incontroversos pelo banco agravado e pagos voluntariamente mediante cheques nominais ao espólio agravante, com levantamento autorizado judicialmente.

O recurso merece provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco agravado, em pedido de reconsideração apresentado nos autos originários (id. n° 62368574 – pág. 55), reconheceu expressamente ser devedor da quantia de R$ 2.336.805,80 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinco reais e oitenta centavos) em favor do autor, além dos honorários advocatícios de 20% no valor de R$ 467.361,16 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), totalizando o montante de
R$ 2.804.166,96
(dois milhões, oitocentos e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Conforme se extrai da petição de id. n° 62368574, datada de 15/09/2005, o banco agravado assim se manifestou:

"Em razão do que vai acima, o Banco Bandeirantes requer a reconsideração da r. decisão de fls. para que: (i) seja atribuído
o efeito suspensivo ao recurso de apelação somente com relação à parte controvertida equivalente a R$ 5.827.871,58, e via de consequência seja determinada a suspensão das execuções e a nulidade das penhoras nessa parte, sendo de outro lado mantida a penhora do valor correspondente à quantia incontroversa no valor de R$ 2.804.166,96, equivalente à soma das execuções do valor principal incontroverso de R$ 2.336.805,80 mais os honorários advocatícios de 20% no valor de R$ 467.361,16, com a transferência desse montante para a conta única do Juízo e
inclusive com autorização por parte desse Juízo de levantamento imediato
da quantia;
ou
,

[...]

(ii) seja
mantida a penhora no valor integral das execuções
, sendo autorizada a transferência para a conta única do Juízo tão-somente do valor incontroverso que, conforme acima discriminado, totalizada
R$ 2.804.166,96, permitindo, inclusive o seu levantamento,
sob a condição
de que o
restante do valor, de R$ 5.827.871,58, que é controvertido
[...] permaneça bloqueado [...].

- Grifos e negrito no original.

Diante desse reconhecimento expresso da dívida, o Juízo de origem deferiu o pedido de reconsideração e autorizou o levantamento da quantia incontroversa pelo espólio agravante, conforme decisão de id. n° 62368574, pág. 59:

"DECIDO

Uma vez já efetivada a penhora, como se vê do auto de penhora e depósito de fls. 290 dos autos da execução, DEFIRO em parte o pedido de reconsideração para dar duplo efeito ao recurso de apelação em relação à parte controvertida equivalente a R$ 5.827.871,58, determinando-se a suspensão das execuções a partir da efetivação da penhora, mantendo-se a penhora do valor integral das execuções, sendo que o valor controvertido de R$ 5.827.871,58 deverá ficar penhorado e depositado com o banco requerido e
o valor incontroverso de R$ 2.804.166,96 depositado em Juízo, autorizando-se desde já, com fundamento no artigo 588 do CPC, o levantamento da importância pelos exequentes, por se tratar de valor incontroverso e diante da expressa concordância do executado, mostrando-se dessa forma dispensável a caução
." –
grifo nosso.

Em cumprimento a essa decisão, o banco agravado efetuou o pagamento mediante cheques nominais ao espólio agravante, conforme termos de entrega de id. n° 62368574, pág. 64/71, tendo sido o valor efetivamente levantado em 19/09/2005.

Ocorre que, posteriormente, após a realização de sucessivas perícias contábeis, o juízo de origem determinou a restituição do valor de R$ 321.521,18, que teria sido levantado em excesso pelo espólio agravante, por meio dos cheques a ele entregues, circunstância que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão deve ser analisada à luz do artigo 877 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro."

No caso em apreço, o banco agravado efetuou o pagamento de forma voluntária, reconhecendo expressamente ser devedor da quantia paga, de R$ 2.804.166,96, sem qualquer ressalva ou condição. Não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de erro no pagamento realizado, ônus que incumbia ao agravado.

Pelo contrário, o que se verifica é que o banco agravado, após minuciosa análise dos valores envolvidos e já em sede de interposição de recurso de apelação, apresentou pedido de reconsideração acompanhado de planilha de cálculo e reconheceu expressamente o débito, solicitando inclusive autorização judicial para o levantamento imediato da quantia pelo espólio agravante.

Nesse contexto, não se mostra razoável, após o transcurso de quase duas décadas, determinar a restituição de valores que foram pagos voluntariamente, com expressa concordância do devedor e mediante autorização judicial, quando não há prova mínima de erro.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO INDEVIDO - VOLUNTARIEDADE - PROVA DO ERRO - ÔNUS DO SOLVENS - AUSÊNCIA - REPETIÇÃO INCABÍVEL. Nos termos do artigo 877, do Código Civil, àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Uma vez que o solvens efetuou o pagamento de forma voluntária, deveria ter comprovado que o fez por erro e, não se desincumbindo desse ônus, a improcedência de seu pleito de repetição de indébito é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AC: 06687305620108130024 Belo Horizonte, Relator.: Des .(a) Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2015, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2015)

Importante ressaltar que, embora o agravado alegue a existência de decisão transitada em julgado que teria homologado laudo pericial fixando valor diverso, tal circunstância não tem o condão de modificar situação jurídica já consolidada pelo pagamento voluntário realizado em 2005.

É consabido que o enriquecimento sem causa configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. No caso em apreço, a pretensão de restituição dos valores reconhecidos como incontroversos e pagos voluntariamente pelo banco agravado revela-se como hipótese de enriquecimento sem causa em seu favor, porquanto não demonstrado o erro no pagamento, nos termos exigidos pelo art. 877 do Código Civil.

Permitir que o banco agravado, reitero: após reconhecer expressamente a dívida e efetuar o pagamento voluntário, venha posteriormente pleitear a restituição dos valores sem comprovar o erro, representaria verdadeira conduta contraditória e configuraria enriquecimento sem causa em seu favor, em detrimento do espólio agravante que recebeu os valores de boa-fé e com autorização judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado a fim de se extirpar o excesso, se for o caso - Matéria de ordem pública pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Recurso conhecido e provido para determinar que seja apreciado pelo juízo de origem a alegação de excesso de execução.”

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00685496220208190000 202000282864, Relator.: Des(a) . CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/04/2021)

Diante desse cenário, a determinação de restituição dos valores levantados pelo espólio agravante revela-se indevida, impondo-se a reforma da decisão agravada nesse ponto, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa do banco agravado, que pretende reaver quantias pagas voluntariamente, com reconhecimento expresso da obrigação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de restituição do valor de R$ 321.521,18 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos) pelo espólio agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021576-78.2025.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo Espólio de Ernani Vieira de Souza, representado por suas herdeiras,
em virtude de
decisão proferida no curso do
C
umprimento de
S
entença, nos autos da
A
ção
R
evisional ajuizada originariamente contra o Banco Bandeirantes S/A, posteriormente incorporado pelo Itaú Unibanco S/A, cuja controvérsia remonta à apuração dos valores devidos em decorrência da condenação judicial transitada em julgado em 27 de agosto de 2004.

A matéria aqui devolvida à apreciação deste colegiado
tem
densidade histórica e complexidade técnica, especialmente em razão das múltiplas fases periciais que marcaram o curso do cumprimento de sentença, da superposição de decisões judiciais, e da delicada intersecção entre o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

Tais elementos impõem ao julgador uma leitura integrativa e detida dos autos, sob pena de se incorrer em decisão que atente contra os próprios fundamentos que sustentam o Estado Democrático de Direito.

O cerne da controvérsia reside na determinação de restituição, ao
B
anco
A
gravado, do valor de R$ 321.521,18 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos), sob o argumento de que tal quantia teria sido levantada em excesso pelo espólio em 2005, à época da interposição d
o Recurso de A
pelação pelo
B
anco, quando foi autorizado o levantamento de R$ 2.804.166,96 (dois milhões, oitocentos e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), quantia esta reconhecida expressamente como incontroversa pelo próprio
B
anco, mediante planilha juntada aos autos e petição na qual requereu expressamente a sua liberação imediata, o que foi acolhido de plano pelo
Julgador de primeiro grau
.

Pois bem. O exame minucioso dos documentos acostados, especialmente a petição de id. 62368574 e a decisão judicial subsequente que autorizou o levantamento da quantia, evidencia
,
de forma irrefutável
,
que o pagamento
feit
o pelo
B
anco
A
gravado foi precedido de confissão expressa da dívida, quantificada em valores certos e sem qualquer condição suspensiva ou termo, circunstância que atrai a incidência direta do artigo 877 do Código Civil, o qual estabelece que “àquele que
voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro”.

Nesse ponto, acompanho integralmente
o
Voto proferido
pelo eminente Relator ao destacar que nenhum elemento probatório foi trazido aos autos que demonstre ter havido erro no pagamento realizado pelo
B
anco
Recorrido
.

Não se trata aqui de mera omissão estratégica. Trata-se da
inexistência
completa de qualquer substrato fático ou jurídico que autorize o afastamento da presunção de legitimidade do pagamento voluntário e do levantamento judicial autorizado com base em tal confissão.

Ao
contrário
, todos os elementos probatórios convergem para confirmar que o
B
anco, munido de pleno conhecimento técnico e contábil à época, assumiu expressamente o débito como líquido, certo e exigível, requerendo, inclusive, que fosse levantado sem caução, como de fato o foi.

A alegação posteriormente deduzida pelo
A
gravado
,
no sentido de que o laudo pericial homologado em 2020, fixando valor inferior ao já pago, legitimaria a repetição da diferença
,
não resiste à análise jurídica mais apurada.

É
necessário
reconhecer que a homologação de novo laudo pericial em momento ulterior não opera retroativamente para desfazer os efeitos jurídicos de um
pagamento anterior, reconhecido como incontroverso, autorizado por decisão judicial e não impugnado tempestivamente.

Do contrário, estar-se-ia a admitir que decisões judiciais transitadas em julgado pudessem ser revogadas a posteriori por simples atualização contábil,
em
flagrante
ofensa ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

É importante lembrar que, à época do levantamento, o
Julgador
agiu com base em petição do próprio
B
anco, que, por sua vez, invocou os princípios da economia processual e da celeridade para justificar o levantamento do valor incontroverso, ressaltando que apenas o restante dos valores estava sob controvérsia judicial
,
in
verbis
:

Essa postura não apenas convalidou a boa-fé do espólio
A
gravante ao receber os valores, como também criou legítima expectativa de que não haveria rediscussão sobre aquilo que fora confessadamente devido.

Além disso, não se pode olvidar que o
B
anco, tendo
pago
espontaneamente a quantia e tendo omitido por quase duas décadas em qualquer tentativa de reversão ou impugnação quanto à legalidade ou legitimidade daquele pagamento, incorre na incidência dos institutos da preclusão, prescrição e da coisa julgada
,
todos voltados à proteção do jurisdicionado contra a eternização dos conflitos e a mutabilidade das decisões.

A tentativa, ora formulada pelo
A
gravado, de usar uma decisão homologatória posterior (de 2020) para justificar a repetição de valores pagos em 2005, equivale, na prática, a uma reinterpretação do passado à luz de um futuro não previsto, o que o direito positivo brasileiro repudia, notadamente quando ausente a demonstração de erro, coação, simulação ou qualquer outro vício que pudesse justificar a restituição de indébito.

Nesse contexto, é forçoso concluir que o valor de R$ 2.804.166,96
(dois milhões, oitocentos e quatro reais, cento e sessenta e seis mil
e noventa e seis centavos
)
não apenas foi confessadamente devido, como também foi pago e levantado com anuência do próprio
B
anco, mediante manifestação expressa nos autos.

A diferença apontada pelo laudo posterior não tem o condão de invalidar o ato jurídico perfeito, tampouco de
gerar obrigação de restituir valor que, à luz da legislação civil, não pode ser considerado indevido sem a comprovação inequívoca de erro substancial.

Admitir a tese do
A
gravado equivaleria a legitimar o arrependimento unilateral como fundamento jurídico para repetição de valores
,
postura que não encontra amparo nem na doutrina, nem na jurisprudência, tampouco nos princípios constitucionais da boa-fé, da estabilidade e da previsibilidade das decisões judiciais.

Como bem destacou o Relator, a conduta do
A
gravado, caso acolhida, poderia ser qualificada como contraditória e oportunista, revestindo-se dos traços característicos do comportamento reprovável no processo civil, na medida em que busca se beneficiar de uma alteração contábil posterior, a fim de recuperar valores pagos voluntariamente e com base em título judicial.

Feitas essas considerações
, acompanho integralmente o voto do eminente Relator

no sentido de
dar provimento ao Agravo de Instrumento
,
reforma
r
a decisão agravada e
, consequentemente,
afasta
r
a obrigação de restituição da quantia de R$ 321.521,18
(
trezentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos
)
pelo espólio
A
gravante, reconhecendo a validade, eficácia e definitividade do pagamento realizado em 2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025